Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-83.2020.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002690-83.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 655.526.951-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,Publicado no DJE 26/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA, contra a sentença de ID 102372071, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1002690-83.2020.8.11.0007, movida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, V, todos do CPC.

Assegura, em ID 102372073, a apelante que
“o fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, dado esse que não pode ser desconsiderado na situação em análise”.

Sustenta que
“exigir da parte Autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada e, em última análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, que estabelece que “a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

Contrarrazões, em ID nº 102372080 pugna pelo desprovimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021